Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0743223-87.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS SANTOS VENANCIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CARLOS SANTOS VENANCIO (ID 52201392), na qual formulou pedido de indulto e de revisão geral de suas condenações. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 52352689). A Defensoria Pública (ID 52979437) informou que se depreende da petição de próprio punho, que o reeducando pleiteou, em suma, revisão criminal da ação penal 0003850-62.2012.4.01.3400, bem como a concessão de indulto nas ações penais 0060604-56.2013.8.07.0015, 0010632-78.2017.8.07.0015 e 0716851-75.2022.8.07.0020. Em relação ao pedido de indulto formulado para as ações penais 0060604-56.2013.8.07.0015, 0010632-78.2017.8.07.0015 e 0716851-75.2022.8.07.0020, pontuou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Quanto ao pedido revisional na ação penal 0003850-62.2012.4.01.3400, verificou que o feito tramitou perante a 12a Vara Criminal Federal do DF, uma vez que versava sobre roubos contra empregados da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, os quais tiveram como vítimas indiretas a própria empresa. Desse modo, constatou-se, de plano, a incompetência deste Tribunal para apreciação do pedido revisional. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos atinentes à execução penal, referentes à concessão do indulto, devem ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância. Em relação ao pedido revisional da ação penal n. 0003850-62.2012.4.01.3400, este se refere à condenação pela Justiça Federal (12a Vara Criminal Federal do DF). DIANTE DO EXPOSTO, seja em razão da supressão de instância, seja em face da incompetência para o julgamento da ação revisional por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator